Tribunal: TJBA
Processo: 0000782-89.2011.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000782-89.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Jose Tomas Bastos Souza e outros

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E POR MOTIVO FÚTIL, EM CONCURSO DE AGENTES.
ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA AUDIÊNCIA REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA, PARA A OITIVA DA TESTEMUNHA. TESTEMUNHA ABONATÓRIA OU DE CARÁTER. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS APRESENTADAS PELO PATRONO ANTERIOR, POR NÃO TER IMPUGNADO TODAS AS MATÉRIAS, CUJO NOVO ADVOGADO ENTENDE QUE SERIA NECESSÁRIO APONTAR NAQUELE MOMENTO PROCESSUAL. DEFESA TÉCNICA EXISTENTE. REJEIÇÃO. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL A PARTIR DO DESPACHO PROFERIDO EM 23/05/2018, POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA APÓS O ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO A AMBOS OS RECORRENTES.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS. PRESENÇA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO SUFICIENTE A AMPARAR A MANUTENÇÃO.

IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. PRONÚNCIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO E RECURSO CONHECIDO, COM PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO.

1. Tratam-se de recorrentes pronunciados como incursos nas reprimendas do art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com relação à vítima M.S.D., sendo concedido às partes o benefício de recorrer em liberdade.
Após aditamento à denúncia, extrai-se dos autos que: “os 4 Réus, no dia 02.11.2010, por volta das 21:30 horas, foram até a casa da vítima, M.D., no bairro da Inocoop em Camaçari, para se vingar de suposta briga que M.D. teria tido com a quarta Denunciada, com quem mantinha um relacionamento amoroso há 5 anos. Chegaram juntos em dois carros, dispostos a agredir a vítima até a morte se fosse necessário, tendo ido até o local, os quatro denunciados, armados com um revólver calibre 38 pertencente ao segundo Denunciado-Ikaro. Inicialmente, Ikaro e Lucas Fiuza foram até a casa da vítima, que estava dormindo. Ao acordar, sem imaginar a intenção criminosa dos agentes, a vítima foi até a rua em frente à sua casa para encontrar os denunciados, onde foi surpreendido com um soco no rosto desferido por Ikaro. Em seguida, os Réus Ikaro e Lucas passaram a agredir fisicamente a vítima, tendo Lucas chegado a segurar a vítima para que ela fosse agredida por Ikaro, em progressão criminosa que aconteceu sob a vigilância, complacência e unidade de desígnios dos dois outros Réus. A vítima tentou se defender dos dois agressores, e, sem conseguir, pediu pela sua vida acenando com as mãos para que fosse deixado em paz, momento em que o Réu José Tomas, portando a arma de fogo supracitada, se aproximou da vítima por trás, sorrateiramente, sem em momento algum ser percebido pela vítima, tendo disparado tiro a curta distância contra a sua cabeça, não lhe dando qualquer possibilidade de se defender da agressão sofrida, que causou a sua morte. Em seguida, os quatro denunciados entraram nos dois carros em que tinham chegado armados ao local do crime e foram embora sem prestar socorro à vítima. Assim agindo, os Réus infringiram o artigo 121, parágrafo 2º, inciso II e IV do Código Penal”.

2. Verifica-se, de logo, que carece à parte recorrente LUCAS FIUZA DOS SANTOS interesse recursal em relação ao pleito de liberdade provisória, uma vez que a referida pretensão já foi expressamente satisfeita na sentença recorrida. Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, o agravamento da situação do réu é vedado, conforme preceitua o princípio do non reformatio in pejus. Neste diapasão, não se conhece do referido pleito, por ausência de interesse recursal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais requerimentos, conhece-se parcialmente do recurso de LUCAS FIUZA DOS SANTOS e conhece-se do recurso do réu JOSÉ TOMAS BASTOS SOUZA.

3. O recorrente José Tomas Bastos Souza Filho impugnou a audiência realizada por meio de Carta Precatória, para oitiva da testemunha de defesa E.N.M. A aludida Testemunha foi ouvida por duas vezes, uma por meio da Carta Precatória nº 0017107-45.2013.8.03.0001, e, na segunda oportunidade, por meio da Carta Precatória nº 0019264-78.2019.8.03.0001. Veja-se que a defesa tinha pleno conhecimento do número da Carta Precatória, bem como da realização da audiência, uma vez que esta foi redesignada, por diversas vezes, constando nos autos a data da redesignação, bem como a intimação do advogado do réu, conforme Ato Ordinatório disponibilizado no DJE de 31/05/2019. Demais disto, as mídias audiovisuais correspondentes às oitivas da aludida testemunha encontram-se disponíveis no repositório do PJE Mídias, sendo forçoso consignar que esta declarou que não se encontrava presente no momento dos fatos narrados na denúncia, não se tratando, portanto, de uma testemunha presencial, uma vez que a própria depoente relata que estava na Argentina no dia dos fatos. Tendo, entretanto, indicado que ouviu dizer que o crime teria sido praticado por legítima defesa. Trata-se, pois, de testemunha abonatória ou de caráter, que nada tem a elucidar acerca do referido crime, atraindo inclusive a previsão do art. 566 do CPP. Neste diapasão, verifica-se a inexistência de prejuízo à defesa, o que remete à impossibilidade de reconhecimento da dita nulidade, também nos termos do art. 563 do CPP, bem como da ocorrência da preclusão consumativa, nos termos do art. 571, I, do CPP, uma vez que nada foi registrado na Ata da Audiência que declarou-se encerrada a instrução processual, inexistindo requerimento de qualquer diligência,

sendo que nada foi suscitado, sobre o tema, nas Alegações Finais, razão pela qual inexiste qualquer nulidade a ser declarada neste aspecto.

4.

Impugna a defesa de José Tomas Bastos Souza, através do seu atual causídico, a circunstância de o patrono anterior ter apresentado as suas Alegações Finais oralmente, reputando que a defesa do réu foi “superficial”, porque não impugnou todos os pontos que o atual advogado entende que seria necessário ter sido pontuado. Ressalta-se, de logo, que as alegações finais devem ser, em regra, oferecidas oralmente, como de fato o foram, nos termos do art. 411, §4º, do CPP, sendo facultativo ao Juiz, no procedimento comum, permitir a sua apresentação por meio de memoriais, consoante dispõe o art. 403, §3º, do CPP, faculdade esta que sequer é mencionada no Capítulo atinente ao Procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Outrossim, constata-se que o então advogado do réu apresentou suas alegações finais de forma efetiva e eficiente, tendo impugnado, inclusive, a denúncia e o aditamento à denúncia, por suposta ausência de individualização da conduta e requerido a impronúncia do réu, sustentando a insuficiência de provas de autoria e materialidade. Salienta-se que o acusado constituiu advogado particular de sua eleição, e, acerca da aventada nulidade, sabe-se que "A alegação de cerceamento de defesa, de igual modo, não merece prosperar, pois, na hipótese dos autos, não há que se falar em ausência de defesa técnica, sendo certo que deficiência de defesa não enseja, por si só, nulidade. Precedentes". (STJ. AgRg no HC n. 907.584/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.) Rejeita-se.

5. Sustenta a defesa do réu José Tomas a nulidade processual, em razão da ausência de manifestação judicial acerca das preliminares arguidas na segunda resposta à acusação oferecida pelo denunciado, que foi apresentada após o aditamento à denúncia, realizado pelo Ministério Público. Compulsando os autos, observa-se que, desde o oferecimento da primeira denúncia, já havia sido relatado uma dinâmica dos fatos envolvendo as pessoas de JOSÉ TOMAS BASTOS SOUZA, IKARO SALES AMORIM, LUCAS FIUZA DOS SANTOS e ENEIDA OLIVEIRA DE SALES. Destarte, a participação dos envolvidos foi inicialmente retratada de forma dissociada, de modo que a ação do executor, JOSÉ TOMAS BASTOS SOUZA - que é apontado como sendo a pessoa que efetivamente desferiu o disparo do tiro com a arma de fogo perante a vítima -, não teria relação com a ação anterior dos demais agentes, que teriam entrado em luta corporal com a vítima, motivados pela agressão empreendida por esta última em face da sua então companheira, ENEIDA OLIVEIRA DE SALES. Infere-se, ainda, que as testemunhas e réus, ao relatarem os fatos perante à autoridade policial, já apontavam que todos os envolvidos chegaram juntos ao local do crime, em busca da vítima, e que os fatos teriam ocorrido em razão do relacionamento conturbado existente entre a vítima e ENEIDA OLIVEIRA DE SALES. A despeito disto, o Ministério Público ofereceu denúncia apenas em face do réu JOSÉ TOMAS BASTOS SOUZA FILHO, imputando-lhe a prática do crime de homicídio, em sua modalidade simples. Entretanto, após o recebimento da denúncia, foi realizada a audiência de instrução, ocorrida no dia 18/04/2013, no qual, diante dos depoimentos prestados pela genitora e pela irmã da vítima, apontando que o crime foi cometido por vingança e de modo a impossibilitar a defesa da vítima, tendo os envolvidos agido de forma concatenada, foi acolhido o requerimento do Ministério Público, sendo determinada a remessa dos autos a este, para aditamento à denúncia. O aditamento à denúncia foi oferecido no dia 08/05/2013, oportunidade em que, além do réu JOSÉ TOMAS BASTOS SOUZA FILHO, foram denunciados também IKARO SALES AMORIM, LUCAS FIUZA DOS SANTOS e ENEIDA OLIVEIRA DE SALES, sendo narrado que os réus chegaram juntos em dois carros, dispostos a agredir a vítima até a morte se fosse necessário, tendo ido até o local, os quatro denunciados, armados com um revólver calibre 38 pertencente ao segundo Denunciado-Ikaro, sendo que o réu Lucas teria chegado a segurar a vítima para que ela fosse agredida por Ikaro, em progressão criminosa que aconteceu sob a vigilância, complacência e unidade de desígnios dos dois outros Réus. Segundo a acusação, a vítima tentou se defender dos dois agressores, e, sem conseguir, pediu pela sua vida acenando com as mãos para que fosse deixado em paz, momento em que o Réu José Tomas, portando a arma de fogo supracitada, se aproximou da vítima por trás, sorrateiramente, sem em momento algum ser percebido pela vítima, tendo disparado tiro a curta distância contra a sua cabeça, não lhe dando qualquer possibilidade de se defender da agressão sofrida, que causou a sua morte. Veja-se que a mutatio libelli está prevista no art. 384 do CPP, sendo determinado que, após o aditamento, o defensor será intimado no prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, podendo arrolar 3 (três) testemunhas, e que, em seguida, o Juiz irá admitir ou não o aditamento, designando dia e hora para continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento. A despeito disto, de maneira mais benéfica ao acusado, o Juízo a quo, considerando a necessidade de citação de novos denunciados, seguiu o procedimento previsto no art. 406 do CPP, recebendo o aditamento à denúncia e determinando a citação pessoal de todos os denunciados, inclusive do ora recorrente, embora este já se encontrasse representado nos autos por advogado constituído. Veja-se que a referida decisão foi publicada no DJE de 25/07/2013, oportunidade em que a defesa tomou conhecimento do seu inteiro teor, mas não impugnou os seus termos. Veja-se que a decisão que não apreciou as preliminares aduzidas e determinou o prosseguimento da ação em relação ao réu JOSÉ TOMAS, com designação de audiência de instrução, foi publicada no DJE de 18/03/2020, oportunidade em que os advogados do réu foram intimados, não tendo impugnado, contudo, a referida decisão. Resta, portanto, configurada a hipótese prevista no art. 572, I, II e III, c/c art. 564, IV e V, do CPP, bem como operada a preclusão temporal, nos termos do art. 571, I, do CPP, uma vez que, nada foi impugnado na audiência que declarou o encerramento da instrução processual , bem como, em sede de Alegações Finais, a defesa não impugnou a decisão que recebeu o aditamento à denúncia e, tampouco, a falta de manifestação acerca das preliminares aduzidas na sua segunda resposta à acusação, sendo que estas foram efetivamente apreciadas e rejeitadas na sentença, não havendo que se falar em prejuízo. Ademais, acerca das preliminares aduzidas, destaca-se que “O prazo para o aditamento da denúncia é impróprio, razão pela qual sua inobservância não implica rejeição da peça processual. E, conforme disposição do artigo 569 do Código de Processo Penal o aditamento da denúncia pode ser feito pelo órgão do Ministério Público até o momento imediatamente anterior à prolação da sentença para resguardar os princípios da ampla defesa, do contraditório e da congruência entre acusação e sentença.”(STJ. HC n. 361.841/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 17/3/2017.) Ainda sobre o tema, ressai que "Quanto às alegadas nulidades de inépcia da denúncia e ausência de fundamentação do recebimento da denúncia, todas estão evidentemente prejudicadas pela prolação de sentença condenatória. Precedentes." (STJ. AgRg no HC n. 768.373/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Neste diapasão, rejeita-se.

6.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada no Laudo Cadavérico e no relatório constante nos autos. A autoria delitiva também foi demonstrada nos autos. Verifica-se, que há duas teses acerca da dinâmica dos fatos, sendo a primeira, defendida pela acusação, no sentido de que ambos os apelantes, assim como os demais denunciados, premeditaram o crime, motivados pelo sentimento de vingança, acordando a vítima, que já estava dormindo, para agredi-la e, em seguida, matá-la; e a segunda, defendida pela defesa, no sentido de que inexistiu premeditação, que foi a vítima quem agrediu os denunciados e, em razão disto, o réu JOSÉ TOMAS BASTOS SOUZA tentou intervir, tendo acidentalmente disparado com a arma de fogo pertencente ao réu ÍCARO, sendo que, na fase de inquérito, o réu JOSÉ TOMAS alegou que o disparo acidental ocorreu porque um terceiro esbarrou em seu braço no momento em que ele iria realizar um disparo para cima, e, na fase judicial, apresentou outra versão, alegando que encontrou a arma de fogo do réu ÍCARO no veículo e, quando tentou pegar a arma, esta caiu no chão e realizou o disparo. A teoria da acusação encontra respaldo na prova testemunhal e nos depoimentos extrajudiciais do réu Lucas Fiuza dos Santos e do réu Ikaro Sales Amorim
, que
indicam o mote de vingança e a comunhão de vontades. Salienta-se que o Laudo Pericial destacou a localização do tiro, que foi precisamente disparado na nuca da vítima, o que demonstra que o crime foi cometido, de surpresa, quando a vítima se encontrava de costas para o atirador, e, considerando que, no momento do disparo, a vítima estava tentando defender-se de dois outros homens, sedimenta ainda mais a tese de que foi impossibilitada a sua defesa.

7. Embora o recorrente LUCAS FIUZA DOS SANTOS sustente que não teve qualquer relação para com a morte da vítima, observa-se que ele foi apontado pelas testemunhas de acusação como sendo a pessoa que segurou a vítima, para que o outro denunciado pudesse agredi-la. Chama a atenção, ainda, o fato de os réus terem se deslocado até a residência da vítima, objetivando apenas agredi-la, em comunhão de forças e vontades, e que o fizeram levando consigo uma arma de fogo, uma vez que nenhum dos réus tinha autorização para o porte daquela. Demais disto, a princípio, não ficou evidenciado qual seria a necessidade do emprego de uma arma de fogo, se os réus não pretendiam ceifar a vida da vítima, uma vez que não estamos tratando de uma vítima que teria poderes sobre-humanos a ponto de, sozinha, colocar em risco a vida de quatro homens adultos, que estavam incumbidos de agirem, em conjunto, contra ela. Acrescente-se que, talvez, se os demais denunciados não estivessem distraindo a vítima, com as agressões físicas/luta corporal, ela poderia ter percebido a aproximação do réu José Tomas, e visto que ele estava portando uma arma de fogo, razão pela qual poderia ter fugido do local ou reagido, e, neste diapasão, a ação de todos os denunciados mostrar-se-ia essencial para o êxito da empreitada criminosa. Sabe-se que “a decisão de pronúncia, como expressa reiterada doutrina e jurisprudência, possui a natureza jurídica de mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para sua prolação, a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria". (STJ. AgRg no REsp n. 1.418.866/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018.)

8. Em relação à impugnação feita pelo réu José Tomas Bastos Souza acerca do valor probatório dos depoimentos prestados pela irmã e pela mãe da vítima, entendo que ambas as depoentes têm interesse real pela verdade, uma vez que a vítima não está mais viva e os seus familiares buscam, tão somente, uma resolução. Embora a genitora da vítima possa ser considerada parte, uma vez que se habilitou como assistente de acusação, a irmã da vítima não poderia ser assim considerada, uma vez que não se habilitou nos autos. Demais disto, sabe-se que, nos termos do art. 202 do CPP, “Toda pessoa poderá ser testemunha”. Outrossim, o art. 206 do mesmo diploma legal, apenas elenca as pessoas que podem recusar-se a depor, na condição de testemunha, permitindo, portanto, a recusa feita pelos familiares do acusado, salienta-se, contudo, que, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, inexiste qualquer vedação ou possibilidade de recusa por parte dos familiares da vítima, e, do mesmo modo, estas não estão listadas no art. 208 do CPP, dispositivo este que menciona as hipóteses nas quais não se deferirá o compromisso obrigatório às testemunhas. Acerca do tema, extrai-se da jurisprudência: “1. O artigo 202 do Código de Processo Penal prevê que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, sendo que o artigo 208 do mesmo diploma normativo ressalva que ‘não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206’. 2. Inexiste qualquer óbice à colheita do depoimento da mãe da vítima, que também atuou como assistente de acusação, cabendo ao magistrado aferir o valor probatório das declarações por ela prestadas. Doutrina. Precedentes.” (STJ. AgRg no RHC n. 118.384/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020.)

9. Considerando que a vingança pode servir para caracterizar o motivo torpe ou o motivo fútil (Precedente: STJ. AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.), inexiste a possibilidade de exclusão desta qualificadora em sede de pronúncia. Demais disto, conforme dito alhures, há provas que corroboram a acusação, no sentido de que o crime teria sido cometido de modo a impossibilitar a defesa da vítima, circunstância que também impede a exclusão da respectiva qualificadora. Neste diapasão, gize-se que, “As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri, salvo ausência de substrato probatório mínimo”. (STJ. AgRg no REsp n. 1.986.733/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024.)

10. Assim, ante a não aferição peremptória da tese de insuficiência de provas de autoria, arguida em favor dos acusados, mostra-se descabida a impronúncia, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos
, entendimento este que converge com o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça.

11.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO E RECURSO CONHECIDO, COM PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000782-89.2011.8.05.0039
, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari – BA, sendo recorrentes
LUCAS FIUZA DOS SANTOS
e
J
OSÉ TOMAS BASTOS SOUZA
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito do

réu JOSÉ TOMAS BASTOS SOUZA e CONHECER PARCIALMENTE
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito do

réu
LUCAS FIUZA DOS SANTOS
,
e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.